Tribunal: TJMT
Processo: 1040432-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040432-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO - CPF: 497.443.646-53 (AGRAVANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PENHORA VIA SISBAJUD SOBRE VALORES ORIUNDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DA QUANTIA PARA O SUSTENTO DA DEVEDORA. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu arresto em penhora e autorizou o levantamento de R$ 2.345,39 bloqueados em contas bancárias da executada, afastando a aplicação da regra de impenhorabilidade, por ausência de comprovação de que se
tratavam
de verbas alimentares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário e, por consequência, impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, em razão de sua natureza alimentar e essencialidade à subsistência da devedora.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos comprovam que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria e pensão previdenciária, conforme demonstrado em histórico de créditos do INSS.

4. A decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso reconheceu a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível à agravante, diante da essencialidade da verba para sua sobrevivência.

5. Incide, na hipótese, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo inviável a penhora de valores de origem alimentar quando demonstrada sua destinação ao custeio da subsistência.

6. Também se aplica, como fundamento subsidiário, a proteção conferida aos valores inferiores a 40 salários-mínimos, conforme interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, adotada pela jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. É impenhorável o valor oriundo de benefício previdenciário (aposentadoria e pensão), por possuir natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo inaplicável a mitigação da regra quando comprovada sua essencialidade à subsistência do devedor.
2. Valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária gozam de proteção legal, independentemente de sua alocação em conta-poupança, salvo prova de má-fé ou desvio de finalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1826402/PR; TJMT, AI 1014562-77.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1012942-64.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO
em insurgência contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no bojo da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1011432-58.2021.8.11.0041,
ajuizado por
BANCO BRADESCO S.A.
,
a qual,
CONVERT
E
U
o arresto em PENHORA
e por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados referem-se a reserva financeira, verbas salariais/alimentares ou de poupança,
AFASTO
U
, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de R$ 2.345,39, bloqueado nas contas correntes da parte executada
, bem como, c
onsequentemente, decorrido o prazo recursal,
DETERMINO
U
a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 2.345,39, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários a serem informados pelo exequente
.

Consoante se extrai dos autos, houve ordem de bloqueio via SISBAJUD
no valor de
R$ 264.255,92
, a qual foi
cumprida parcialmente
por insuficiência de saldo
. Do “
Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
”, constam, dentre outras respostas, bloqueios que perfazem
R$ 2.345,39
, discriminados em
R$ 2.210,56 (BANCOSEGURO S.A.)
e
R$ 134,83 (PAGSEGURO INTERNET IP S.A.)
.

A decisão agravada
consignou, em síntese, que, “
em que pese o entendimento deste Juízo quanto a impenhorabilidade de valores e os argumentos da parte executada, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de reserva financeira ou de salário/aposentadoria
”, apontando, ademais, que “
os valores bloqueados estavam divididos em 3 (três) contas distintas da parte executada (PJ e PF) e de diferentes instituições bancárias, o que justifica a penhora dos valores
”. Ao final, registrou expressamente:

“(...)
CONVERTO o arresto em PENHORA
e (...)
AFASTO, a regra da impenhorabilidade
, e determino (...) a penhora do valor de
R$ 2.345,39
, bloqueado nas contas correntes da parte executada.”

E, “
decorrido o prazo recursal
”, determinou “
a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 2.345,39, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
”, condicionando a providência à indicação de dados bancários pelo exequente.

Nas razões do agravo, a
agravante
afirma que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar, sustentando que
“os valores penhorados são provenientes de benefício previdenciário (aposentadoria)”,
apontando extratos da conta e o histórico de crédito do INSS anexos aos autos, e invocando violação ao art. 833, IV, do CPC. Aduz, ainda, que a impenhorabilidade alcançaria
“todo valor da conta até 40
salários
-
mínimos
”
, independentemente de estar em conta-poupança, conforme mencionado no recurso.

Ao final,
requer
:

(a) justiça gratuita; (b) recebimento do agravo com
efeito ativo e suspensivo
para imediata suspensão da penhora; e (c) no mérito, “
a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre a aposentadoria da Agravante, declarando a sua impenhorabilidade
”.

O pedido de tutela
recursal foi apreciado, com
deferimento

(id. 330412355)
,
para
“
suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso
”.
Na decisão, consignou-se que:
“
A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação juntada aos autos, que indica que os valores penhorados são provenientes de benefício previdenciário (aposentadoria) recebido pela Agravante
”
, além de se registrar o art. 833, IV, do CPC e o risco de dano diante da natureza alimentar dos valores.

Em contrarrazões, o agravado impugna, de início, o pedido de gratuidade, afirmando não have
r
qualquer documento hábil
a comprovar a necessidade, e sustentando que,
“
embora a parte alegue recebimento de aposentadoria, se verifica que o valor recebido é consideravelmente alto
”
.

No mérito, defende a manutenção da constrição, transcrevendo o trecho decisório de origem e insistindo na ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável. Colaciona julgados, reiterando a tese de que a
prova da impenhorabilidade
constitui ônus do devedor e que, ausente comprovação suficiente, a constrição deve ser mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO
, contra decisão proferida na
Execução n. 1011432-58.2021.8.11.0041
, em que o Juízo de origem
converteu arresto em penhora
, afastou a regra de impenhorabilidade e determinou, inclusive, expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no montante de
R$ 2.345,39
(com rendimentos), até o zeramento da conta judicial vinculada.

A contro
vérsia, tal como delineada, cinge-se a verificar se a constrição de
R$ 2.345,39
deve subsistir, ou se incide a
impenhorabilidade
invocada, por se tratar, segundo a agravante, de valor proveniente de
benefício previdenciário
.
Assim, eventuais outros retornos sistêmicos do
SISBAJUD
, ou registros de “remanescente” não convertidos em penhora/levantamento pela decisão agravada, não constituem objeto imediato deste julgamento, devendo ser apreciados, se for o caso, no juízo de origem, sob provocação.

Pois bem.

1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O pedido de gratuidade foi
deferido
na decisão que apreciou o efeito suspensivo (“
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante
”

-
id.
330412355
). Embora o agravado o impugne nas contrarrazões, mantenho o deferimento, tal como já decidido no juízo de cognição sumária, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo competente, se provocada com elementos supervenientes.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A decisão de origem afastou a impenhorabilidade por entender inexistir demonstração mínima de que os valores bloqueados sejam decorrentes, “
exclusivamente
, de reserva financeira ou de salário/aposentadoria”, destacando ainda a divisão em “
3 (três) contas distintas (PJ e PF) e de diferentes instituições
”.

Contudo, diversamente do que assentou o decisum recorrido,
a decisão que apreciou o pedido recursal
— com base na documentação anexada — reconheceu que
“a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação juntada aos autos, que indica que os valores penhorados são provenientes de benefício previdenciário (aposentadoria) recebido pela Agravante”
, ressaltando, de forma expressa, a incidência do art.
833, IV
, do CPC e a natureza alimentar da verba.

Vejamos;

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

De fato, nos autos consta
Histórico de Créditos do INSS
, em nome da agravante, que registra, dentre outras informações, benefício de
“APOSENTADORIA POR IDADE” (NB 208.379.874-5)
, com
MR: R$ 4.661,72
, e crédito referente à competência 09/2025, com
valor líquido
e indicação de pagamento (“Pago”), além de constar também rubrica de
“PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA” (NB 198.235.262-8)
, com
MR: R$ 3.300,87
.

Somam-se a isso os documentos do SISBAJUD, dos quais se extrai que a ordem de bloqueio (valor de referência
R$ 264.255,92
) foi
cumprida parcialmente
, chegando ao total efetivamente constrito de
R$ 2.345,39
, repartido em
R$ 2.210,56
e
R$ 134,83
.

Registre-se, por oportuno, que o próprio juízo de origem consignou que os valores bloqueados estariam distribuídos em contas da executada inclusive em esfera
“PJ e PF”
, o
que revela que a constrição foi tratada, desde a origem, como incidente sobre a esfera patrimonial da devedora.

Assim, para o deslinde do presente agravo — que examina a legitimidade da constrição e do levantamento — a análise recai sobre o efeito prático da medida: subtração de quantia essencial à subsistência, em contexto no qual
a documentação previdenciária aponta a natureza alimentar do numerário.

No
plano probatório
, a agravante juntou documentação previdenciária nominal (Histórico de Créditos do INSS), tendo a decisão concessiva de tutela recursal assentado que tal conjunto indica a origem previdenciária da quantia constrita. Assim, presentes elementos suficientes para reconhecer, no caso concreto, a natureza alimentar do numerário, incidindo a proteção do art. 833, IV, do CPC

Nesse panorama, e
tomando por premissa o que já ficou assentado na decisão recursal concessiva de tutela
,
tem-se que a constrição recaiu sobre verba de natureza
previdenciária/alimentar
, hipótese que atrai a regra protetiva do
art.
833, IV
, do CPC,
tal como expressamente lembrado no pronunciamento que deferiu o efeito suspensivo.

E
xtrai-se que a orientação desta Corte é firme no sentido de
que, a
constrição não pode comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família, sob pena de vulneração à dignidade. Em situação análoga, esta Corte afastou a mitigação e reformou a decisão para impedir penhora sobre proventos, ante o grave prejuízo à subsistência, julgando provido o recurso
(TJMT,
Agravo Instrumento 1014562-77.2024.8.11.0000
Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/07/2024, pub. 13/07/2024).

A
propósito
,
por analogia:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capazes
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In
casu
, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência.

(TJMT -
1012942-64.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/09/2023, Data de Publicação: 19/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO --MANUTENÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA SALARIAL – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO. Regra geral, a verba salarial é impenhorável. Todavia, se o crédito exequendo for de natureza alimentar ou o salário perfizer valor superior a 50 salários-mínimos ou denotado no caso em concreto a possibilidade de promoção da penhora sem vilipêndio da dignidade da pessoa humana, possível a penhora de percentual do salário a ser definido por decisão judicial.

(TJMT -
undefined
, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/04/2024, Data de Publicação: 25/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EMPRÉSTIMO (ART. 833, IV DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema
Sisbajud
, com arrimo no artigo 833, inciso IV do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.

(TJMT - 1010142-63.2023.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/08/2023, Data de Publicação: 05/08/2023)

Tal orientação, contudo, não milita contra a agravante na espécie
, pois o próprio
pronunciamento recursal concessivo de tutela reconheceu que a documentação apresentada indica a origem previdenciária do numerário constrito,
afastando o cenário típico de
“ausência de demonstração”
que fundamenta a manutenção da penhora em precedentes de casos distintos. Assim, o que se tem aqui é hipótese em que o
acervo mínimo de prova foi reputado suficiente para a incidência da regra protetiva
.

Assentada a natureza alimentar/previdenciária do numerário (art. 833, IV, CPC)
— fundamento principal —, acrescenta-se, como argumento de reforço, que a jurisprudência também reconhece a impenhorabilidade de quantias
inferiores a 40
salários-mínimos
, ainda que depositadas em conta-corrente e aplicações, por interpretação extensiva do
art. 833, X, do CPC
, ressalvadas situações excepcionais devidamente demonstradas.

A propósito, ainda na decisão que deferiu o efeito suspensivo, registrou-se orientação no sentido de que “
são impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40
salários-mínimos
, ainda que não se trate especificamente de conta-poupança
”.

Nessa direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE PENSÃO MILITAR – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR –
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL
– ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o – RECURSO
PROVIDO. Ressalvadas
as hipóteses previstas no §2o do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV).

(TJMT -
1015352-61.2024.8.11.0000
, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação: 16/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. S
egundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta)
salários-mínimos
é impenhorável,
esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2022).

(TJMT - 1017692-46.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data de Publicação: 16/05/2023)

E, se é certo que a parte agravada enfatiza, em contrarrazões, o ônus do devedor quanto à prova da impenhorabilidade, também é igualmente certo que, no caso concreto,
há documentação previdenciária
em nome da agravante (Histórico do INSS) e houve
reconhecimento judicial expresso
, em sede recursal, de que a documentação “indica” a origem previdenciária da quantia penhorada.

Em tal conjuntura,
não se afigura juridicamente sustentável
manter a penhora e, sobretudo,
autorizar levantamento
pelo exequente de quantia que, ao menos sob o ângulo probatório já reconhecido na tutela recursal, ostenta caráter alimentar e é essencial ao sustento da devedora — tanto que a decisão concessiva de efeito suspensivo expressamente reconheceu o
perigo de dano
“
considerando que a Agravante depende da aposentadoria para sua manutenção
”.

Ainda que se cogitasse relativização em hipóteses excepcionais, a orientação do STJ condiciona a medida à preservação do mínimo existencial e à ausência de prejuízo à subsistência, o que não se evidencia na espécie,
vejamos
ementa, transcrita, in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
."(
AgInt
no
AREsp
1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020,
DJe
3/3/2020 .) 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2196887 MS 2022/0263876-9, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)
(
g.n
)

Assim, impõe-se
dar provimento
ao agravo, para
reformar integralmente
a decisão agravada,
desconstituindo a penhora
do montante de
R$ 2.345,39
, com o reconhecimento de sua
impenhorabilidade
, e tornando
sem efeito
a determinação de expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, tal como constou do decisum originário.

Em suma
, diante da natureza alimentar do numerário, do risco concreto de irreversibilidade pela expedição/levantamento, bem como, da ausência de elementos que, neste momento, autorizem a excepcional mitigação da regra,
a manutenção da penhora não se harmoniza
com o art.
833, IV, do CPC
, nem com a
diretriz jurisprudencial que condiciona qualquer relativização à preservação do mínimo existencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

a)
REFORMAR
a decisão agravada
(id.
328981395
)
, a fim de
desconstituir a penhora
(conversão de arresto em penhora) incidente sobre o montante de
R$ 2.345,39
, reconhecendo-se a
impenhorabilidade
da quantia, nos termos da fundamentação;

b)
DETERMINAR
ao Juízo de origem que proceda ao
imediato desbloqueio/liberação
da quantia constrita, tornando
sem efeito
a ordem de expedição de alvará de levantamento em favor do exequente;

c)
MANTER
a gratuidade da justiça já deferida no âmbito recursal e
ratificar
a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o efetivo cumprimento das determinações acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026